Tribunal: TJDFT
Processo: 0012359-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012359-20.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS INTERESSADO: JOANA NEVES SIRQUEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados honorários de sucumbência na decisão de ID 11640089, o Exequente requereu a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente (ID 23108264). Sobreveio a decisão de ID 23241861, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 23933375), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1346365 (ID 26561925), integrado pelo Acórdão n. 1373327 (ID 29491460), e foram interpostos os Recursos Especial (ID 30186686) e Extraordinário (ID 30186692). Decisão da Presidência deste Tribunal inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário (ID 32465204). O Exequente interpôs agravo interno para o processamento do Recurso Extraordinário (ID 33289617). O Acórdão n. 1435733 (ID 37151603) negou provimento ao recurso e foi integrado pelo Acórdão n. 1631842 (ID 40813343). O trânsito em julgado foi certificado no dia 30-novembro-2022 (ID 41801724). O Agravo em Recurso Especial foi conhecido pelo Ministro Relator Gurgel de Faria no Superior Tribunal de Justiça para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento (ID 59595499, pp. 15/20). O trânsito em julgado foi certificado em 24-abril-2024 (ID 59595499, p. 100). As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu o prosseguimento do feito, com a atualização dos cálculos e retificação dos correspondentes precatórios (ID 59754926). O Executado não se opôs ao pleito (ID 61126145). Pois bem. Negado seguimento ao Recurso Extraordinário e desprovido o Recurso Especial interpostos pelo Exequente, remanesce válida a decisão de ID 23241861, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral para afastar a incidência da Lei distrital n. 6.618/2020 ao caso dos autos. Portanto, mantêm-se os precatórios já expedidos nos autos. 2. Outrossim, no ID 60588598, a Coordenação da Conciliação de Precatórios encaminhou o Ofício n. 867/2024/COORPRE, de 21-junho-2024, com petição do Distrito Federal, na qual o ente público solicita a suspensão do pagamento até o julgamento da impugnação, para as providências cabíveis. De fato, o Distrito Federal impugnou os cálculos de ID 14864116 para que os juros de mora fossem aplicados de acordo com a meta anual da taxa Selic, definida pelo Banco Central, nos termos da Lei n. 12.703/2012 (ID 21879751). A impugnação foi acolhida por meio da decisão de ID 23241861, para determinar que a aplicação dos juros de mora observasse a variação da Selic. Não obstante, após o acolhimento da impugnação do Distrital Federal aos cálculos oficiais, para modificação dos juros de mora (ID 23241861), não foram corrigidos os cálculos, nem houve retificação dos precatórios expedidos para o pagamento do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, e honorários de sucumbência, em razão do processamento dos recursos interpostos pelo Exequente quanto à forma de pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados. DIANTE DO EXPOSTO: 3. Encaminhem-se os autos à Contadoria, para nova atualização dos cálculos de ID 14864116, observados os parâmetros definidos na decisão de ID 23241861, com vistas à retificação dos precatórios de ID 16573355 (relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais), e ID 16573346 (quanto aos honorários de sucumbência). Observe a Contadoria, igualmente, os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 4. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Não havendo insurgência, oficie-se à COORPRE, em resposta ao Ofício n. 867/2024/COORPRE, de 21-junho-2024 (ID 60588598), para a retificação dos precatórios expedidos nos autos. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator